Tribunal: TJDFT
Processo: 0726525-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acordão que deu provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, ora embargada.
2. O fato relevante. A embargante sustenta que há omissão e contradição no acórdão. Alega omissão por não realizar uma análise sobre os limites da discricionariedade da administração pública e por não analisar os motivos invocados para a prática do ato administrativo que “pela teoria dos motivos determinantes, são inexistentes, posto que a Lei Distrital n. 3.322/2004 não impede a redução da carga horária da servidora, apenas uma Portaria (ato administrativo)”. Aduz que a contradição reside no fato de que apesar de o acordão entender vedado ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, deixa de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo, que negou a aplicação do artigo 5o, da Lei Distrital n. 3.322/2004. Argumenta que “o acórdão não enfrenta questões específicas do caso concreto, em especial quanto ao melhor interesse dos menores, que necessitam do ambiente domiciliar controlado pela genitora, para adequada alimentação, de forma a não agravar as alergias alimentares. Em nenhum momento a r. decisão analisa as questões do direito à saúde e à vida da criança, notadamente legítimo interesse público, posto que esse não se confunde mais com interesse do Estado, mas com a máxima concretização de um conjunto de direitos fundamentais”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: i) há contradição em reconhecer que o Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo e não reconhecer a ilegalidade do ato que deixa a aplicar a lei; ii) há omissão na análise do limite da discricionariedade administrativa e dos motivos do ato administrativo para não permitir a redução da carga horária; iii) se há omissão quanto ao enfrentamento de teses de defesa e considerar o melhor interesse das crianças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem um recurso integrativo, através do qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, no que tange à alegação de contradição referente ao reconhecimento de que o Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo e o fato de não reconhecer a ilegalidade do ato que deixa de aplicar o art. 5o da Lei Distrital n. 3.322/2004, alterado pela Lei 4014 de 2007, não se verifica a presença de contradição. Os itens 6 e 7 do acordão recorrido são objetivos ao disporem que a embargante realizou concurso para 40 horas - carga horária prevista na Portaria Conjunta SGA/SES n. 08, de 18/07/2006, alterada pela Portaria Conjunta n. 74, de 14/12/2017, e no Edital de Concurso no 08, de 2 de março de 2018 – e, por isso, não há ilegalidade no ato que indefere a redução da carga horária da embargante. O ato administrativo de concessão da redução possui natureza discricionária e não decorre de direito subjetivo da servidora. Não se verifica, portanto, a alegada contradição.
6. Em relação às omissões arguidas, seja na análise do limite da discricionariedade administrativa e dos motivos do ato administrativo e de não enfrentamento de teses de defesa sem considerar o melhor interesse das crianças, verifica-se que a análise do processo é realizada de forma completa e, dada a simplicidade e informalidade dos atos em sede dos Juizados Especiais, o enfrentamento de todas as teses de defesa não se faz obrigatório, sob pena de afetar a compreensão do mérito da questão central, qual seja, a redução da carga horária. Ademais, os itens 5, 6 e 7 contêm fundamentação clara quanto ao fato de que, em tendo a servidora prestado concurso para a carga horária de 40 horas semanais, seu pedido de redução fica condicionado à discricionariedade da Administração Pública..
7. Não há, pois, vícios de omissão ou contradição o a serem sanados no acórdão embargado, mas sim irresignação da recorrente quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.